Tribunal: TJMT
Processo: 1023765-81.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1023765-81.2017.8.11.0041
RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
RECORRIDA: ANDRESSA CRISTINA BOTÁSSIO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 72905029) interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 67873980):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA PELA APELADA – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS – CUMPRIMENTO DE LIMINAR DEPOIS REVOGADA – LIDE JULGADA PROCEDENTE – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – VIABILIDADE EM PARTE – DEVER DE DEVOLUÇÃO AFASTADO – AUSÊNCIA DE DIREITO A DANOS MORAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A devolução dos valores pagos por força de decisão liminar posteriormente reformada, quando de boa-fé e decorrentes de verbas com natureza existencial, é descabida. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1023765-81.2017.8.11.0041, Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 25/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por ANDRESSA CRISTINA BOTASSIO que reformou a sentença em parte na Ação Indenizatória apenas para afastar o dever de ressarcimento dos valores.
Alega violação aos artigos 302, I, III, 309, III, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a obrigação da Recorrida de ressarcir a Recorrente nas despesas realizadas para o custeio do fármaco é decorrência da responsabilidade objetiva. No presente caso, a requerente da medida cautelar não observou os ditames processuais ao ajuizar ação incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais.
Afirma que: “(...) A parte que pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela o faz por intermédio de advogado e, portanto, sabe de sua precariedade e reversibilidade, visto que deferida após um juízo de cognição não exauriente, devendo-se sujeitar à devolução do que recebeu indevidamente pela sua revogação”.
Assevera que: “(...) a Recorrida deverá responder pelo prejuízo que a efetivação da tutela antecipada causou à Recorrente, porquanto houve, na espécie, a cessação da eficácia da tutela provisória concedida em razão da extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar sua ação”.
Recurso tempestivo (id 72905039).
Contrarrazões no id 76929999.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos Satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 302, I, III, e 309, III, do CPC, a parte recorrente alega que a obrigação da Recorrida de ressarcir a Recorrente nas despesas realizadas para o custeio do fármaco é decorrência da responsabilidade objetiva. No presente caso, a requerente da medida cautelar não observou os ditames processuais ao ajuizar ação incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais.
Afirma que: “(...) A parte que pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela o faz por intermédio de advogado e, portanto, sabe de sua precariedade e reversibilidade, visto que deferida após um juízo de cognição não exauriente, devendo-se sujeitar à devolução do que recebeu indevidamente pela sua revogação”.
Assevera que: “(...) a Recorrida deverá responder pelo prejuízo que a efetivação da tutela antecipada causou à Recorrente, porquanto houve, na espécie, a cessação da eficácia da tutela provisória concedida em razão da extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar sua ação”.
O acórdão recorrido reformou a decisão de primeiro grau para afastar o dever de ressarcimento dos valores ao Recorrente.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESSARCIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência da Primeira e da Segunda Seção, cabe o ressarcimento ao réu, nos próprios autos, dos valores despendidos por força de antecipação de tutela, posteriormente revogada em face de sentença de improcedência do pedido.
2. Recurso especial provido.(REsp 1312836/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 22/02/2017)”
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Verifica-se que não incide, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça